Tribunal: TJES
Processo: 0021208-08.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021208-08.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
APELADO: EDIMAR DE OLIVEIRA LOPES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO MEDIANTE AS PROVAS DOS AUTOS. DISCUSSÃO SOBRE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 6.024/74. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE VALORES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 312 DO STJ. DISTINGUISHING. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. PRECEDENTES DO TJES. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presunção de hipossuficiência não milita em favor da pessoa jurídica, ainda que esteja em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou falência. Intimada para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com o preparo recursal, a Apelante acostou documentos, de onde se extrai que dívidas apuradas após a decretação da liquidação extrajudicial superam o seu patrimônio. Deferida a gratuidade de justiça.

2. O artigo 18 da Lei nº 6.024/74 não estabelece limitação à incidência de juros e correção monetária na fase de conhecimento, mas há somente a suspensão da exigibilidade dos juros de mora a partir da decretação da liquidação extrajudicial até a quitação de todo o passivo da sociedade. Precedentes do Col. STJ e deste Egrégio TJES.

3. A rescisão contratual por culpa do consorciado não enseja a dedução de taxa de administração, seguro e cláusula penal do valor a ser restituído, os quais só seriam viáveis caso houvesse rescisão imotivada por parte do consorciado.

4. Apesar de a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ter entendimento firmado em sede de Recurso Repetitivo que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312), entendo que deve haver uma distinção em relação ao caso em exame.

5. Conforme tem decidido este Egrégio Tribunal, verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos

6. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

contra sentença de fls. 180/183, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida
pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória,
nos autos da
"Ação Ordinária" ajuizada por
EDIMAR DE OLIVEIRA LOPES

em desfavor da Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 188/223), a Apelante argumenta, em síntese, que foi decretada a sua liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil, de modo que a fixação de juros e correção monetária deve se limitar à data da liquidação extrajudicial, nos termos da Lei nº 6.024/74.

Afirma que o comando sentencial determinou a devolução imediata dos valores pagos, contudo, a adesão do Recorrido ao grupo ocorreu em 29/08/2017, na vigência da Lei nº 11.795/2009, que prevê a devolução dos valores pagos quando da contemplação da cota em assembleia.

Alega que a devolução do valor deve ser deduzida da taxa de administração, do seguro e da cláusula penal, na forma estabelecida no contrato celebrado entre as partes.

Sustenta que não estão comprovados os danos morais, devendo ser afastada a condenação nesse ponto.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença objurgada. Postulou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões às fls. 240/243, em que o Apelado defende a manutenção da sentença e que não deve ser concedido o benefício da justiça gratuita à Apelante.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 02 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

contra sentença de fls. 180/183, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida
pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória,
nos autos da

"Ação Ordinária" ajuizada por
EDIMAR DE OLIVEIRA LOPES
em desfavor da Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 188/223), a Apelante argumenta, em síntese, que foi decretada a sua liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil, de modo que a fixação de juros e correção monetária deve se limitar à data da liquidação extrajudicial, nos termos da Lei nº 6.024/74.

Afirma que o comando sentencial determinou a devolução imediata dos valores pagos, contudo, a adesão do Recorrido ao grupo ocorreu em 29/08/2017, na vigência da Lei nº 11.795/2009, que prevê a devolução dos valores pagos quando da contemplação da cota em assembleia.

Alega que a devolução do valor deve ser deduzida da taxa de administração, do seguro e da cláusula penal, na forma estabelecida no contrato celebrado entre as partes.

Sustenta que não estão comprovados os danos morais, devendo ser afastada a condenação nesse ponto.

Contrarrazões às fls. 240/243, em que o Apelado defende a manutenção da sentença e salienta que não deve haver a concessão do benefício da justiça gratuita à Apelante.

Inicialmente, em relação ao pedido de justiça gratuita formulado pela Apelante, necessário pontuar que a presunção de hipossuficiência não milita em favor de pessoa jurídica, ainda que esteja em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou falência.

Assim, intimada para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com o preparo recursal (ID 4960744), a Apelante acostou documentos (ID 5101365 e seguintes), de onde se extrai que dívidas apuradas após a decretação da liquidação extrajudicial superam o seu patrimônio. Portanto,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça em favor da Apelante.

Estabelecida essa premissa, passa-se ao exame das demais questões que circundam o feito.

Verifica-se que as partes celebraram contrato de consórcio (proposta de n° 121.109, Grupo 415, Cota: 425), com a finalidade de aquisição de crédito no valor de R$ 151.721,88 (cento e cinquenta e um mil e setecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos), sendo incontroverso que o Apelado, ora Autor na origem, foi contemplado no consórcio (fl. 24).

Consta nos autos que, mesmo contemplado, a Apelante não diligenciou na entrega da carta de crédito, ocasião em que o Apelado requereu a rescisão do contrato por culpa da empresa, com a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença de origem condenou a Apelante à restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Pois bem.

A Apelante insurge-se contra a incidência de juros e de correção monetária sobre a condenação, eis que está em regime de liquidação extrajudicial e sobre ela incidem alguns efeitos decorrentes do deferimento da medida. Sem razão.

Embora os pagamentos relacionados à empresa liquidanda se submetam ao regramento instituído pela Lei nº 6.024/1974, não há que se falar em modificação da sentença nesse ponto.

O artigo 18 da Lei nº 6.024/1974 aponta os seguintes efeitos da decretação de liquidação extrajudicial:

Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;

c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial;

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;

e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição;

f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas.

A jurisprudência tem entendido que a disciplina legal acima transcrita não estabelece limitação à incidência de juros e correção monetária na fase de conhecimento, mas há somente a suspensão da exigibilidade dos juros de mora a partir da decretação da liquidação extrajudicial
até a quitação de todo o passivo da sociedade
. Nesses termos, trago à colação o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A Lei 6.024/74 não determina a exclusão da correção monetária nem dos juros de mora e nem veda ao Judiciário reconhecer, em sede cognitiva, o devido valor da indenização securitária, que deverá ser corrigido, e, ainda, em face da inadimplência da devedora, os juros de mora. 2. A lei determina, no entanto, a suspensão da exigibilidade dos juros de mora enquanto não satisfeito todo o passivo da sociedade em liquidação. Assim, apenas quando da satisfação dos créditos previstos em sede cognitiva é que o art. 18 da Lei 6.024 receberá a devida eficácia no tocante aos encargos cuja exigibilidade ele suspende. 3. Imprescindível, ademais, que no título que se forma na ação de cognição - que virá a ser eventualmente habilitado na liquidação - constem as rubricas devidas ao credor: principal, correção e juros, caso contrário não poderá exigi-las uma vez satisfeito todo o passivo. [...]”. (STJ - AgInt no REsp: 1665691 SE 2017/0076799-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019)

[...] 2. É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, após a decretação da liquidação extrajudicial, os juros têm sua fluência suspensa por força do art. 18, d, da Lei n. 6.024/74, sendo que, "após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo ativo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial" (RESP 1.102.850/PE, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 13/11/2014). 4. A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem - relativamente à configuração do dano moral indenizável - demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada na via estreita do Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula nº 7/STJ. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno a fim de conhecer do agravo e dar parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.019.479; Proc. 2016/0305299-0; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 18/03/2019; DJE 22/03/2019)

Em igual sentido, eis o entendimento desta Primeira Câmara Cível:

[...] 3. A Lei nº 6.024/1974, que dispõe sobre o processo de liquidação extrajudicial, não determina a exclusão da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre os débitos das seguradoras e nem veda ao Poder Judiciário reconhecer, em ação de conhecimento, o devido valor da indenização securitária devida ao segurado, que deverá ser corrigido e, em face da inadimplência, acrescido de juros. 4. O que determina o aludido diploma legal é a suspensão da exigibilidade dos juros de mora a partir da decretação da liquidação extrajudicial até a quitação de todo o passivo da sociedade. Assim, após o pagamento de todos créditos habilitados, e havendo ativo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da liquidação extrajudicial, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/1974. 5. É imprescindível que no título executivo formado na ação de conhecimento, que eventualmente será habilitado na liquidação extrajudicial, conste todas as rubricas devidas ao credor, incluindo o principal, correção e juros, caso contrário não poderá exigi-las se houver saldo positivo após a conclusão do processo de liquidação. 6. Os juros e a correção monetária, assim como os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, tem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (AgInt nos EDcl no REsp nnº 1.710.514/PR, DJe de 5/5/2022). 7. Em se tratando de contrato de seguro, a correção monetária sobre o valor da indenização incide desde a data da contratação (STJ, súmula nº 632) e os juros de mora a partir da citação. 8. O valor da indenização devida a apelada deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do contrato até a citação e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 9. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator. Vitória, ES, __08___ de ___novembro___ de 2022. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140143534, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. EMPRESA TRANSPORTADORA DE PESSOAS. FREADA BRUSCA. LESÕES CORPORAIS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 6.024/74 não obsta o reconhecimento, pelo Judiciário, do valor da indenização e da respectiva correção nas ações de conhecimento, tampouco determina a exclusão da correção monetária e dos juros de mora. A Lei determina, contudo, a suspensão da exigibilidade dos juros de mora enquanto não satisfeito todo o passivo da sociedade em liquidação. 2. Não vejo como afastar a responsabilidade da apelante, haja vista que as provas dos autos comprovam o acidente e as lesões corporais sofridas pela apelada. Ademais, a empresa não produziu nenhuma prova capaz de excluir a sua responsabilidade no ocorrido. 3. Em relação ao valor arbitrado a título de reparação por danos morais (R$ 10.000,00), tenho que o magistrado de primeiro grau levou em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, considerando, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação e sem causar enriquecimento sem causa. 4. Recurso desprovido. Consectários alterados de ofício. (TJES; AC 0023206-12.2014.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 17/05/2022; DJES 01/06/2022)

Isso posto, o argumento deve ser afastado.

No tocante à dedução de valores a título de cláusula penal, de taxa de administração e de seguro do montante a ser restituído, convém esclarecer que, a partir do cenário narrado na origem e da conclusão chegada pelo juízo
a quo
, não se trata de desistência do consorciado em integrar o grupo do consórcio, mas de desídia da própria Apelante em disponibilizar a carta de crédito em favor do Apelado contemplado que culminou com o interesse na rescisão contratual.

Assim, dada a omissão da empresa, com a rescisão contratual por sua culpa, não há que se falar em dedução de quantias do valor a ser restituído, o que só seria viável caso houvesse rescisão imotivada por parte do consorciado. Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Dado raciocínio se aplica
porque a hipótese destes autos não é de desistência do consorciado em integrar o grupo de consórcio, o que ensejaria provável restituição dos valores com descontos (seja de multa contratual ou de taxa de administração) e em data futura, mas sim de rescisão decorrente de postura omissa da própria empresa.
[...] (TJES; Apl 0016347-43.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 17/07/2018; DJES 10/08/2018)

Quanto ao momento de pagamento da devolução dos valores, apesar de a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ter entendimento firmado em sede de Recurso Repetitivo que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312), entendo que deve haver uma distinção em relação ao caso em exame.

Isso porque a hipótese em questão não se trata de consorciado desistente, mas de rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcios.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do julgamento proferido no REsp 1.119.300, processado nos termos do art. 543-C do CPC/1973, a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). 2. Nada obstante, na presente demanda o magistrado verificou que a Administradora de Consórcio não cumpriu com seu dever de informação previsto no art. 6, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, ao não comunicar a consumidora sobre a mora e a diluição do saldo devedor nas parcelas vincendas, além de não informar qual o período de inadimplência necessário para a exclusão do consorciado, reconhecendo a culpa da Administradora de Consórcio pela rescisão contratual. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151608247, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)

[...] MÉRITO. II.1 Todo o cenário probatório coaduna-se ao reconhecimento da culpa da empresa de consórcios pela rescisão do contrato de consórcio firmado com o autor, motivo pelo qual mostra-se acertada a sentença ao utilizar-se de tal premissa para julgamento dos pedidos de reparação material e moral. II.2 Sendo assim, irretocável o decisum vergastado no que concerne à condenação da empresa de consórcio a imediata restituição integral a apelada. Dado raciocínio se aplica porque a hipótese destes autos não é de desistência do consorciado em integrar o grupo de consórcio, o que ensejaria provável restituição dos valores com descontos (seja de multa contratual ou de taxa de administração) e em data futura, mas sim de rescisão decorrente de postura omissa da própria empresa [...] (TJES, Classe: Apelação, 014170075098, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 19/02/2019)

APELAÇÃO CONSÓRCIO DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS CULPA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO VIOLAÇÃO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ CONTRATUAL IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PRESTAÇÃO E JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONOÁRIOS RECURSAIS. 1. A conduta da administradora de consórcios impõe a sua responsabilização a restituir imediatamente todas as parcelas pagas pela apelada sem que seja descontado qualquer valor a título de taxa de administração ou de multa contratual, porquanto violou tanto direito básico da consumidora à informação acerca da data de vencimento das parcelas quanto a boa-fé objetiva exigida na etapa pós-contratual. Precedentes deste Tribunal. 2. Mesmo na hipótese de desistência do contrato de consórcio, a cobrança da cláusula penal apenas é justificada na hipótese de comprovação do prejuízo causado pela saída do consorciado, sendo que as meras alegações genéricas de desequilíbrio econômico em desfavor da coletividade de consorciados não demonstram o desfalque exigido para incidência da sanção contratual. 3. Sobre as parcelas quitadas e objeto de restituição deve incidir tanto a correção monetária a partir do efetivo desembolso de cada prestação, quanto juros moratórios desde a citação, visto que não é razoável impor à apelada o aguardo da data estipulada para o reembolso das cotas do consórcio. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e improvido. Majoração da condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recursal. (TJES, Classe: Apelação, 035120232877, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

[...] 2) Se o contrato de consórcio for rescindido por culpa exclusiva da administradora do consórcio, o consumidor fará jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior

à celebração do pacto. Por outro lado, se o referido negócio jurídico foi desfeito em razão da desistência voluntária do consumidor, o valor que havia sido quitado deverá ser restituído somente após 30 (trinta) dias do encerramento do grupo integrado pelo autor e com a incidência de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio. 3) Na hipótese, restou demonstrado de forma inequívoca que a administradora do consórcio agiu de forma irregular, primeiro realizando desconto na conta-corrente do autor em valor superior ao contratado e, posteriormente, efetuando novos descontos mesmo tendo indicado para o requerente que aceitava a rescisão do ajuste e a devolução integral da quantia que havia sido paga, colocando o demandante em situação de vulnerabilidade, sendo, portanto, responsável exclusiva pelo desfazimento do negócio jurídico, de modo que o consumidor faz jus à restituição imediata e integral das parcelas pagas. [...] (TJES, Classe: Apelação, 048130116089, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018)

Convém ressaltar, ainda, que, diferentemente do caso paradigma, o Apelado havia sido contemplado e apenas não recebeu a carta de crédito por omissão da própria Apelante, o que motivou o desinteresse em permanecer com o contrato.

Por fim, entendo que deve haver a modificação da sentença no tocante ao pedido de danos morais.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico. Vejamos alguns entendimentos sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. [...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. 3.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou que a frustração pela qual passou a adquirente ultrapassa o mero aborrecimento, e reconheceu a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 576-579, e-STJ, e agravo conhecido em parte para, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 2.008.628; Proc. 2021/0338228-8; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 13/05/2022)

[...] 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade" (AGRG no RESP 1.132.821/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 29.3.2010). Precedentes do STJ. 2. [...]. (STJ; AgInt-REsp 1.930.620; Proc. 2021/0096831-2; RS; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 24/03/2022)

Este Egrégio Tribunal de Justiça já vem decidindo no mesmo sentido:

[...] 11. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica o entendimento no sentido de que o inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais, se a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente (AgInt no RESP 1827470/PR, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019). [...] (TJES; AC 0019868-82.2012.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 22/02/2022; DJES 01/07/2022)

Nesse sentido, considerando que o caso não se trata de dano moral presumido, não obstante a existência da inversão do ônus da prova prevista pela legislação consumerista, deveria o Apelado ter apresentado minimamente os fatos constitutivos de seu direito, com provas suficientes a indicar a alegada ofensa ao direito da personalidade, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a para reformar a sentença objurgada apenas para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública e em atenção ao fato de que a sentença não tratou desse tema, determino, de ofício, que sobre o valor a ser restituído haverá correção monetária a partir do desembolso e juros de mora da citação, ocasião em que incidirá somente a taxa Selic, vedado o
bis in idem
, vez que seu montante abarca tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.

Dada a sucumbência recíproca, redistribuo a proporção da condenação em custas e honorários advocatícios, que deverá ser na proporção de 60% (sessenta por cento) em favor do patrono da parte autora e 40% (quarenta por cento) em favor do patrono da parte demandada.

Registre-se que ambas as partes estão sob o pálio da justiça gratuita, aplicando-se ao caso o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/07/2023 - Acompanho a relatoria.